Tribunal: TJPA
Processo: 0807398-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807398-37.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ARTUR FERREIRA TUPIASSU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUTELAR DEFERIDA. GARANTIA DA DÍVIDA. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia do recurso diz respeito a liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida em juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do CPC, a justificar a tutela cautelar de urgência.

2. A idoneidade das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina para garantir dívidas é controversa, pois não há certeza sobre a sua liquidez, ainda mais por se tratar de instituição bancária extinta e de ações emitidas a longo tempo, cuja mudanças de moeda e planos econômicos pode afetar o seu valor.

3. A dúvida sobre a liquidez do título apresentado, o torna imprestável para garantir a dívida que a parte pretende discutir em juízo. A ausência de certeza sobre o título ser líquido, impõe um risco de dano reverso ao credor que poderá ficar impedido de buscar o seu crédito pelos meios coercitivos legais, tendo em mãos uma garantia inútil.

4. Medida Cautelar que deve ser indeferida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (Processo n.º
0840534-92.2019.8.14.0301
), proposta por ARTUR FERREIRA TUPIASSU, deferiu a tutela cautelar, nos seguintes termos:

“Trata de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizado por ARTUR FERREIRA TUPIASSU em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Narra a exordial que o autor possui uma obrigação (débito financeiro) perante o banco réu, com o valor devido da importância de R$ 322.030,90 (trezentos e vinte dois mil trinta reais e noventa centavos), consoante se faz prova anexando-se o extrato consolidado fornecido pelo sistema da própria instituição bancária.

Aduz que a inadimplência decorreu da forte crise que assola o país, impossibilitando-o de cumprir com as obrigações assumidas perante o banco, sobretudo porque, segundo sustenta, no instrumento contratual persiste valores cobrados de forma abusiva como taxas e juros não previstos.

Arrazoa que faz-se necessário a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos decorrente operações bancárias oriundos de CDC, conta especial/conta corrente e cartão de crédito, os quais reunidos possuem o valor deficitário de R$ 322.030,90, bem como que o banco requerido retire e abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa, Spc, Cadin), em razao das referidas operações, e, por derradeiro, a aceitação de caução consubstanciada por representados por 1.000 Ações Preferenciais ao Portador Classe B título múltiplo n. 163.166, emitidas pelo BESC – Banco do Estado de Santa Catariana, no dia 19 de abril de 1985, no Cr$ 1,00 (um cruzeiro), em moeda nacional vigente à época da emissão, tendo sido as referidas ações integralizadas sob os números 14.053.256.622 a 14.053.306.621, sendo as referidas ações atualmente de responsabilidade do Banco do Brasil S/A, por meio de incorporação.

No mérito, pretende a revisão das cláusulas contratuais consistente no expurgo da capitalização dos juros, encargos moratórios e da comissão de permanência excessiva e abusiva.

Juntou documentos comprobatórios.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Como sabido, a norma processual em vigor estabelece que para se evitar a propagação do dano e risco ao resultado útil do processo, determina o art. 300 CPC que poderá o juiz conceder “a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”

Nesse prisma, observa-se que o códex possibilita no mesmo artigo, por intermédio do §2º ao juiz conceder liminarmente, sem oitiva do Réu, a medida de urgência pleiteada.

Inobstante, tal concessão antecipatória objetiva a realização de instantânea do ensejo, assim como tolher dano aqueles que precisam da presteza jurisdicional de forma cognitiva, concedendo provisoriamente, o próprio direito vindicado.

Também, não é demais reforçar que, em sede de exame do direito não exauriente e superficial, cumpre somente a análise quanto ao deferimento ou não da tutela de urgência buscada no bojo da exordial.

De todo o modo a “exposição sumária do direito ameaçado” esta assentado pelo entendimento doutrinário como sendo o “fummus boni iuris”, enquanto o receio de lesão é o perigo da demora.

A respeito do tema, destaco a licao de Luiz Rodrigues Wambier:

“O periculum in mora e o fumus boni iuris tem sido considerados como requisitos para a propositura de acao cautelar.

Outros veem nesses dois requisitos o merito do processo cautelar. Todos, entendemos, tem razao.

De fato, o fumus boni iuris e o periculum in mora sao requisitos par a propositura de acao cautelar; sao requisitos para a concessao de liminar; e sao, tambem, requisitos para a obtencao de sentenca de procedencia. Acontece, todavia, que ha uma variacao do grau de intensidade em que esses requisitos estao presentes. Claro esta que se exige menos fumus boni iuris (isto e exige-se fumus menos expressivo) para propor uma acao cautelar do que se exige para obter a sentenca de procedencia na mesma acao cautelar.”

(Curso avancado de processo civil, volume 3. – 7a ed. – Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 34).

Pois bem. A discussão judicial aqui instaurada gira em torno de dívida contraída pelo autor junto a instituição bancária ré oriunda de diversas operações, como CDC, conta especial/conta corrente e cartão de crédito, os quais reunidos possuem o valor deficitário de R$ 322.030,90 (trezentos e vinte e dois mil, trinta reais e noventa centavos), que, em tempo processual oportuno, será revisionada nos termos da pretensão autoral, sob a principal alegação de persistem condições abusivas e não previstas, como a capitalização de juros, comissão de permanência indevidamente cobrada, metodologia de incidência de juros compensatórios e juros moratório, entre outros.

Dito isso, de início, antevejo o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada guarda prosperidade, eis que assentes os pressupostos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito pretendido (fumus boni iuris) e ao risco do resultado útil do processo (periculum in mora).

Forte nas razões deduzidas na peça inaugural, vejo plausíveis os fundamentos utilizados, aptos a configuração da probabilidade do direito invocado, uma vez que é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como, o extrato analítico emitido pelo próprio banco requerido. Logo, os fatos articulados são legítimos indicativos de boa fé processual, intrínsecos aos que aqui demandam.

Vale acrescer ainda, o teor probante angariado pelo Autor de modo a influir na verossimilhança das alegações como permissivo a concessão da urgência esta materializada do oferecimento de caução idônea, face o oferecimento de 1.000 Ações Preferenciais Nominativas Classe B, do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), título múltiplo n. 163.166, se prestam para o fim almejado.

Corrobora-se à fundamentação, principalmente pela colação aos autos de um Laudo Avaliativo elaborado por profissional especializado no ramo em que atesta com bastante propriedade os dados técnicos e valorativos que ditas ações preferenciais possuem no mercado, traduzindo um valor de direito creditório avaliado em mais de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), o que representam um valor líquido e suficiente para garantir a dívida de R$ 480.550,00 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais), consoante o laudo referido. Bem como, pela Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios lavrada em Cartório competente mostrando a autenticidade dos documentos e a titularidade em nome do requerente, cujo os mesmos mostram-se capazes de comprovar a verossimilhança das alegações exordiais.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta configurado quando da iminência de impactos devastadores que podem vir a desencadear ao autor, pelo iminente risco do saldo devedor aumentar exponencialmente e de forma indevida, sobretudo pela conjectura em que a ação foi proposta de revisar as condições contratuais que foram pactuadas.

Não obstante, ancorada na redação do art. 300, § 3o do CPC, assevero que inexiste qualquer risco de irreversibilidade da tutela deferida, tendo em vista que a aceitação da caução dos direitos creditórios constituídos em ações preferenciais alhures do BESC, agora, do Banco do Brasil.

Acerca da matéria, colaciono o entendimento jurisprudencial em matéria que guarda similitude com a questão aqui posta em análise. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO ACERTADA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. EXCESSIVIDADE DO QUANTUM FIXADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se, na origem, de ação cautelar antecedente proposta por Paoli Lopes Modas e Confecções Ltda - EPP, ora Agravada, em desfavor de Banco do Brasil S.A, ora Agravante, na qual foi deferida a tutela cautelar para suspender a exigibilidade dos débitos referentes aos contratos em questão, determinando-se ainda a vedação da inscrição do nome da autora e de seus avalistas/fiadores em órgãos de proteção ao crédito (Serasa, Spc, Cadin), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Autora/Agravada encontra-se em crise econômica, e pretende continuar operando sua atividade empresarial no ramo de transportes, sem, entretanto, perder os instrumentos de trabalhos (veículos) dados em garantia nos contratos realizados com o ora Agravante, de modo que, ofertou como caução, ações preferenciais do BESC, agora Banco do Brasil S/A, buscando tão-somente obter a suspensão das garantias dadas, enquanto tramitar a revisão das cláusulas contratuais. No esteio do artigo 300, do NCPC, o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida, desde que fique evidenciado a probabilidade do direito e haja perigo de dano. No caso concreto, tenho que restaram preenchidos tais requisitos, sobretudo diante do risco iminente de desativação da empresa. Ora, evidente que, caso não seja assegurada a antecipação de tutela na forma como foi concedida, a Agravada sofreria com as limitações creditícias, além do risco de encerramento da própria atividade empresarial. Assim, note-se a existência do periculum in mora inverso, sendo inequívoco que a postergação do provimento judicial somente causará maiores prejuízos à mesma. E mais, os bens móveis (veículos) permanecem garantindo a dívida, não havendo se falar em prejuízo ao banco Agravante, sobretudo diante das ações preferenciais do BESC, agora Banco do Brasil S/A, oferecidas como caução, enquanto durar o trâmite da ação de revisão das cláusulas contratuais. Por outro lado, no que pertine à irresignação do Agravante quanto à fixação de multa diária por descumprimento da decisão, salienta-se que nos termos do art. 537, § 1º, do NCPC, é permitido ao juiz delimitar a multa, de modo a não torná-la excessiva ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial. Assim, a multa diária fixada pelo Juízo primevo mostra-se excessiva e desarrazoada, configurando imposição demasiadamente onerosa, o que enseja a sua redução ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020719-95.2017.8.05.0000, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 31/01/2018)

(TJ-BA - AI: 00207199520178050000, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018)

Assim, considerando a existência cumulada da probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, fico convicta que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela arguida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar para suspender a exigibilidade dos débitos do autor (Arthur Ferreira Tupiassu) perante o requerido acerca dos passivos bancários na instituição bancária ora requerida em nome do requerente, aceitando as 1.000 ações preferenciais do BESC, agora Banco do Brasil, título múltiplo n. 163.166, como caução idônea, capaz de assegurar a garantia da dívida, enquanto perdurar o trâmite da ação de revisão das clausulas contratuais. DETERMINO ainda que a ré se abstenha de inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito (Serasa, Spc, Cadin), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. Oficie-se diretamente aos referidos órgãos.

Designo o dia 15 de outubro de 2019, às 11 horas para audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3o).

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

O réu poderá ainda informar seu desinteresse na realização do ato acima designado, caso em que seu prazo para contestar será contado na forma do art. 335, II, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento em audiência acompanhadas de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1o, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém-PA, 7 de agosto de 2019.”

O agravante alega em suas razões recursais (ID 2149500) que não há requisitos para a antecipação da tutela cautelar; que é impossível oferecer cotas de ações como garantia e/ou para compensação de dívidas em razão da ausência de anuência do credor e por falta de liquidez do título. Aduz ainda que o valor da multa arbitrado pelo juízo de origem mostra-se exorbitante extrapolando os padrões de proporcionalidade a razoabilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela concedida pelo juízo “a quo”.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 2167881, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado pela secretaria (ID 2390956).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo devidamente preparado. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela cautelar antecedente
.
O autor da ação, ora agravado, reconhece que é devedor do banco agravado e pretende rever parâmetros do débito. Requereu, cautelarmente, que fosse suspensa a exigibilidade da obrigação, bem como que o réu/agravante ficasse impedido de inscrever o seu nome nos serviços de proteção ao crédito durante o trâmite da ação revisional. Para tanto, ofereceu como caução 1.000 ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), hoje incorporado pelo próprio Banco do Brasil. O juízo de origem houve por bem deferir a medida cautelar por entender a caução idônea, capaz de assegurar a garantia da dívida.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo no fato de que não estão presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, aptos a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que as ações oferecidas como garantia não possuem a liquidez necessária.

Pois bem, a controvérsia do recurso diz respeito a liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida e juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do CPC a justificar a tutela cautelar de urgência.

Noto que o tema é divergente nos tribunais brasileiros.

À título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, possui julgado (agravo de instrumento nº 0129232-31.2018.8.21.7000) que entende que a discussão da liquidez do título diz respeito ao mérito da demanda, portanto, em sede cautelar, seria possível aceitá-lo como garantia. Registro, inclusive, que me servi desse entendimento para indeferir o efeito suspensivo recursal.

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também reconhece idoneidade nas ações do BESC, conforme referência feita na decisão do magistrado de 1º grau, ora agravada.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, refuta a idoneidade dessas ações ao argumento de que são títulos de difícil liquidez. Transcrevo ementa de recente julgamento naquele Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS – PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AFASTAMENTO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ QUE DETERMINA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO – RESP Nº 1061530/RS – OFERECIMENTO DE AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) COMO CAUÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS AÇÕES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTAS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 14ª C.Cível - 0054081-14.2019.8.16.0000 - Palmital -

Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior -

J. 20.04.2020)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região se deparando com as ações preferenciais do BESC ofertadas como garantia de dívida fiscal também as recusou, sob o argumento de que não há certeza da liquidez de ações de instituição financeiras extintas:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUÇÃO. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Não há certeza e liquidez de ações de instituição financeira extinta, não servindo de garantia para autorizar a expedição de certidão positiva, com efeito de negativa. (TRF4, AG 5006314-58.2019.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 22/05/2019)

À guisa de esclarecimento, repito que indeferi o efeito suspensivo recursal, pois na cognição sumária própria desses provimentos, entendi que a interpretação proferida pelo TJ/RS supracitada, de que a liquidez do título ofertado era matéria do mérito e, portanto, sua oferta era bastante para deferir a cautelar, seria suficiente para prolatar a sucinta decisão.

No entanto, aprofundando a análise do tema, vou me filiar à tese segundo a qual a dúvida sobre liquidez das ações as tornam imprestáveis para garantir a dívida que a parte pretende discutir em juízo. Digo isso, pois a ausência de certeza sobre o título ser líquido, impõe um risco de dano reverso ao credor que poderá ficar impedido de buscar o seu crédito pelos meios coercitivos legais, tendo em mãos uma garantia inútil.

Para reforçar essa dúvida sobre a liquidez das ações, registro que elas foram emitidas no longínquo ano de 1985. Desde então, o país enfrentou diversos solavancos econômicos, com planos mirabolantes e trocas de moedas até encontrar a estabilidade do real. Tais fatos, ao meu sentir, aumentam a insegurança sobre a idoneidade das ações, uma vez que paira a incerteza sobre o seu valor nos dias de hoje. Obviamente, essa premissa poderá ser desfeita através de instrução probatória e até, eventualmente, servir como pagamento da dívida, mas entendo que, em sede cautelar, elas não se encaixam nos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina não se mostram aptas a servir como garantia da dívida a justificar o deferimento da medida cautelar.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a medida cautelar deferida pelo juízo de 1º grau que suspendeu a exigibilidade da dívida contraída pelo autor da ação com o banco agravante, bem como impediu a inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito.

É o voto.

Belém, 21/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/07/2020